Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-32.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com regime aberto, não substituída por pena restritiva de direitos e não concedida à suspensão condicional da pena.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo parcial provimento do recurso de apelação para afastar a multirreincidência e fixar regime semiaberto (ID 74247427).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que foi comprovada a reincidência em relação crime de tráfico de drogas, contudo não há comprovação em relação ao crime de roubo majorado. Discorreu que, na folha de antecedentes, não constam informações acerca da data efetiva de extinção ou cumprimento da pena imposta na condenação por roubo. Destacou que a certidão aponta que foi imposta pena de 6 (seis) anos de reclusão e que o trânsito em julgado ocorreu em 04/11/2013. Defendeu que o novo crime foi praticado em fevereiro de 2025 e que não há como se aferir a superação do lapso quinquenal para fins de reconhecimento da multirreincidência. Requereu nova dosimetria da pena, com o afastamento da agravante da multirreincidência, a devida compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante remanescente da reincidência, bem como o afastamento do regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) se houve erro na dosimetria da pena em relação à circunstância agravante da multirreincidência e (ii) se há possibilidade de substituição do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No que concerne à dosimetria da pena, conforme registro na folha de antecedentes penais do réu, o acusado foi condenado a pena de 6 (seis) de reclusão por crime de roubo majorado, com trânsito em julgado em 04/11/2013, sem qualquer informação acerca da data efetiva de extinção ou cumprimento da pena imposta. Os fatos narrados no presente caso ocorreram em fevereiro de 2025, ou seja, após 11 anos do trânsito em julgado, não havendo certeza se o novo crime ocorreu ou não após o transcurso do quinquênio legal para fins de caracterização da reincidência. Aplica-se ao caso o in dubio pro reo, devendo ser afastada a multireincidência. Assim, não caracterizada hipótese de multirreincidênia, é necessária a retificação da segunda fase da dosimetria da pena, para permitir a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante remanescente da reincidência (crime de tráfico), devendo a pena definitiva ser fixada em 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção.
7. No que toca à aplicação do regime prisional, o STJ salientou que: “não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu.” (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, r. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 6/9/2022, p. 12/9/2022). A decisão colegiada também foi orientada pelo seguinte precedente do STF: “3. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal.” (HC 216154 AgR, R. Rosa Weber, 1a Turma, j. 04/07/2022, p. 11-07-2022).
8. Assim, inexistindo, no caso em análise, justificativa para fixação de regime mais gravoso (fechado), o regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para condenar o denunciado à pena de 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.